Tribunal: TJBA
Processo: 8002954-08.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002954-08.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADLA DE OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONCURSO FORMAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Recorrente, assistida pela Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari, que a condenou pela prática do crime de roubo, em sua modalidade simples (artigo 157, caput, do Código Penal), com a incidência do concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal). A decisão de primeiro grau fixou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, e custas processuais. A condenação se fundou em fatos ocorridos em 07 de fevereiro de 2024, no bairro Piaçaveira, município de Camaçari, onde a Recorrente, mediante grave ameaça, subtraiu bens de um estabelecimento comercial, atingindo os patrimônios de duas vítimas distintas. A Defesa requereu, em suas razões recursais, a absolvição da Recorrente sob a alegação de nulidade do reconhecimento da autoria, o decote da valoração negativa dos antecedentes criminais, a exclusão do aumento de pena referente ao concurso formal, e o afastamento da pena de multa e das custas processuais.

II. Questão em discussão

2.

Validade do reconhecimento da autoria do crime diante da alegada inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e da suficiência do conjunto probatório para a condenação.

3.

Cabimento da valoração negativa dos antecedentes criminais da Recorrente com base em condenação por fato delituoso ocorrido em data posterior à do crime ora julgado.

4.

Necessidade de exclusão do aumento de pena decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes, considerando a ausência de requerimento expresso do Ministério Público na denúncia ou alegações finais.

5.

Possibilidade de afastamento da pena de multa e da condenação ao pagamento das custas processuais em virtude da hipossuficiência da Recorrente e sua assistência pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

6.

O reconhecimento da autoria delitiva, ainda que realizado sem o estrito cumprimento das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, possui validade quando corroborado por um robusto conjunto de provas produzido sob o crivo do contraditório judicial. No presente caso, a vítima Jerclesan Mendes Santos, funcionária do estabelecimento, ratificou em juízo, com veemência, o reconhecimento da Recorrente como autora do delito, tal como já havia feito na esfera policial. Adicionalmente, o proprietário do estabelecimento, Alessandro Evangelista Matos, corroborou a autoria ao identificar a Recorrente por meio das imagens de videomonitoramento, que registaram a dinâmica dos fatos, e ao confirmá-la na delegacia. Tais elementos, somados à confissão extrajudicial da própria Recorrente, formam um alicerce probatório coeso e suficiente para a manutenção da autoria e materialidade delitivas, superando qualquer argumentação de fragilidade probatória ou nulidade processual.

7.

A valoração negativa dos antecedentes criminais da Recorrente na primeira fase da dosimetria da pena é indevida quando a condenação utilizada como fundamento se refere a fato delituoso praticado em data posterior àquela do crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado desta outra condenação tenha ocorrido antes da prolação da sentença. O conceito de "maus antecedentes" exige que o fato desabonador seja anterior ao crime em análise, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade e de insegurança jurídica. O processo nº 8003289-27.2024.8.05.0039, embora tenha resultado em condenação, refere-se a um evento delituoso ocorrido em 21 de fevereiro de 2024, quatorze dias após os fatos objeto desta Apelação (07 de fevereiro de 2024), e, ademais, encontra-se em grau de recurso, não havendo trânsito em julgado apto a caracterizar maus antecedentes.

8.

A aplicação do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, não está condicionada a requerimento expresso do Ministério Público, pois se trata de matéria de direito processual que pode ser reconhecida pelo magistrado com base no instituto da emendatio libelli. Havendo a descrição fática na denúncia que demonstre a prática de mais de um crime mediante uma só ação, atingindo bens jurídicos distintos, o juízo sentenciante pode e deve aplicar a classificação jurídica pertinente, sem que isso configure violação aos princípios do sistema acusatório, do contraditório ou da ampla defesa. No caso em apreço, a Recorrente, com uma única ação, subtraiu bens pertencentes a duas vítimas distintas – o aparelho celular da funcionária e as mercadorias do estabelecimento comercial – o que configura inequivocamente o concurso formal.

9.

A condenação ao pagamento da pena de multa é inerente ao tipo penal do roubo (artigo 157 do Código Penal) e possui natureza de sanção penal autônoma e cumulativa à pena privativa de liberdade, cuja imposição não é faculdade do julgador. Contudo, quanto às custas processuais, embora a condenação do vencido seja a regra processual (artigo 804 do Código de Processo Penal), a hipossuficiência da Recorrente, assistida pela Defensoria Pública, justifica a suspensão da exigibilidade de tal encargo pelo prazo legal de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise da real capacidade financeira para o pagamento.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a valoração negativa dos antecedentes criminais da Recorrente e, por consequência, reduzir a pena privativa de liberdade.

APELO CONHECIDO E

parcialmente PROVIDO.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal
nº
8002954-08.2024.8.05.0039
, da 1ª Vara Crime da Comarca de Camaçari – Bahia, sendo Apelante
ADLA DE OLIVEIRA CUNHA

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R O RECURSO, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal interposto por ADLA DE OLIVEIRA CUNHA, reformando a r. sentença de primeiro grau para: 1- DECOTAR a valoração negativa dos antecedentes criminais da Recorrente, e, por conseguinte, REDUZIR a pena privativa de liberdade para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto; 2- MANTER a condenação da Recorrente ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos; e 3- SUSPENDER A EXIGIBILIDADE das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da hipossuficiência da Recorrente e sua assistência pela Defensoria Pública, cabendo ao Juízo da Execução Penal a eventual cobrança dentro do prazo legal, caso haja modificação da situação financeira da Recorrente
,

e o fazem pelas razões a seguir: